Tribunal: TJPA
Processo: 0811173-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811173-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDREI SANTOS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPETRAÇÕES ANTERIORES COM OBJETO DIVERSO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA. COGNIÇÃO LIMITADA À LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REEXAME PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, além de 650 dias-multa, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, sustentando que a imputação estaria amparada essencialmente em cadastro de organização criminosa extraído de aparelho celular pertencente a terceiro, sem demonstração individualizada de função, estabilidade, permanência, divisão de tarefas ou risco cautelar concreto. Requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, o trancamento da ação penal e o reconhecimento de excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui mera reiteração de impetrações anteriores ou se apresenta objeto próprio e fato superveniente relevante; (ii) estabelecer se a existência de apelação criminal impede o conhecimento do writ quanto à legalidade atual da prisão preventiva; e (iii) determinar se a manutenção da custódia cautelar após sentença condenatória recorrível está apoiada em fundamentação concreta, atual e individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus possui objeto próprio e situação fática superveniente relevante, pois a sentença condenatória proferida em 4 de setembro de 2025 e a negativa do direito de recorrer em liberdade inauguram novo título judicial de manutenção da custódia e exigem exame cautelar atualizado.

4.

A existência de impetrações anteriores não impede o conhecimento parcial do writ quando os habeas corpus precedentes versam sobre suspensão de audiência, perícia complementar, prova digital, cadeia de custódia, nulidade probatória ou trancamento da ação penal, e não sobre a legalidade atual da prisão preventiva após sentença condenatória.

5.

O habeas corpus não substitui recurso próprio quando a pretensão envolve reexame amplo da condenação, valoração de provas, dosimetria da pena ou nulidades processuais que demandam cognição aprofundada.

6.

A interposição de apelação criminal não impede, de modo absoluto, o exame do habeas corpus quando a impetração possui objeto autônomo e se limita à legalidade atual da prisão cautelar antes do trânsito em julgado.

7.

A prisão mantida após sentença condenatória recorrível conserva natureza cautelar enquanto inexistente trânsito em julgado, razão pela qual exige fundamentação idônea, concreta e vinculada aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8.

O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui direito automático de recorrer em liberdade quando persistem os motivos da prisão preventiva.

9.

A sentença condenatória substitui o decreto preventivo originário como título judicial atual da custódia, de modo que o controle judicial recai sobre a manutenção da prisão no momento presente, após condenação recorrível e negativa expressa do direito de apelar em liberdade.

10.

A sentença não se apoia exclusivamente em cadastro extraído de aparelho celular pertencente a terceiro, pois registra a procedência da pretensão punitiva estatal, faz referência ao conjunto probatório produzido nos autos e consigna confissão qualificada do paciente quanto ao vínculo com o Comando Vermelho.

11.

A discussão sobre suficiência probatória, autenticidade da prova digital, cadeia de custódia, ausência de diligências investigativas autônomas e extensão da responsabilidade penal demanda análise aprofundada de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

12.

A condenação à pena elevada, o regime inicial fechado, a permanência do paciente preso durante toda a instrução, o reconhecimento judicial de integração a organização criminosa armada, com participação de adolescente e conexão com outras organizações criminosas, e a existência de antecedentes criminais constituem base cautelar suficiente para afastar a alegação de flagrante ilegalidade.

13.

A utilização de premissas narrativas semelhantes em processos relacionados à mesma organização criminosa e à mesma fonte de prova digital não torna genérica a fundamentação quando o Juízo de origem coteja a situação específica do paciente e vincula a segregação cautelar aos seus maus antecedentes e à gravidade concreta de ostentar ficha cadastral ativa em organização criminosa armada.

14.

O excesso de prazo não se configura quando a instrução processual foi encerrada, houve sentença condenatória e foi interposto recurso de apelação, aplicando-se a Súmula nº 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença condenatória recorrível com negativa do direito de recorrer em liberdade constitui novo título judicial da custódia cautelar e autoriza o exame atualizado da legalidade da prisão preventiva em habeas corpus.

2.

A existência de apelação criminal não impede o conhecimento parcial do habeas corpus quando a impetração se limita à análise da legalidade atual da prisão cautelar e não pretende reexaminar a condenação, a prova, a dosimetria ou nulidades processuais.

3.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória recorrível é admissível quando fundada em elementos concretos extraídos do contexto processual, especialmente pena elevada, regime inicial fechado, permanência do réu preso durante a instrução, integração reconhecida a organização criminosa armada e antecedentes criminais.

4.

A alegação de excesso de prazo fica superada pelo encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 246267/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 177179/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023; STF, HC nº 270740/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 12.05.2026, DJe 13.05.2026; STJ, Súmula nº 52.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado
Sidney Pantoja Almeida, OAB/PA 24.803,
em favor de
ANDREI SANTOS DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, nos autos do processo nº 0800484-05.2025.8.14.0401.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, alegando que a imputação estaria amparada, essencialmente, em suposto cadastro de organização criminosa extraído de aparelho celular pertencente a terceiro, sem demonstração individualizada de função, estabilidade, permanência, divisão de tarefas ou risco cautelar concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas; subsidiariamente, postulou o trancamento da ação penal e o reconhecimento de excesso de prazo.

O pedido liminar foi indeferido, por não se verificar, em cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a justificar a imediata soltura antes das informações da autoridade apontada como coatora e da manifestação ministerial, ID 36112227.

Prestadas as informações, o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA informou que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de
17 anos e 6 meses de reclusão
, além de
650 dias-multa
, em regime inicial fechado, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade; informou, ainda, a interposição de apelação criminal, ID
36189993.

Sobre os fatos que levaram o paciente a ser condenado, tem-se nos autos que a investigação que originou a ação penal teve por base dados extraídos, mediante autorização judicial, do aparelho celular smartphone Xiaomi Mi 9, pertencente a Klacirlene Vale de Araújo, apontada como orientadora-geral do Estado do Pará na organização criminosa Comando Vermelho (CVRL). Da extração, realizada por meio do software
Cellebrite Premium
, foram identificados cadastros de suposta apresentação e ingresso de membros da facção.

O nome do paciente
Andrei Santos da Conceição
constou em cadastro compartilhado por Klacirlene Vale de Araújo no grupo de orientadoras denominado "FINAL D CADASTRO GERAL", o qual, segundo a representação policial (ID 36004154), foi realizado no ano de 2018, quando o paciente cumpria pena no Presídio de Cucurunã, em Santarém/PA, sendo o paciente identificado pelo vulgo "Durando".

A defesa apresentou manifestação sobre as informações, reiterando que a custódia se apoia em fundamentação coletiva, abstrata e não individualizada, bem como juntou degravação parcial de mídia audiovisual para sustentar a ausência de diligências investigativas autônomas em relação ao paciente.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, com fundamento em três razões principais:
primeiro
, a existência de impetrações anteriores com pedidos supostamente idênticos — HC nº 0811141-45.2025.8.14.0000, de 3 de junho de 2025; HC nº 0811378-79.2025.8.14.0000, de 6 de junho de 2025; e HC nº 0817491-49.2025.8.14.0000, de 21 de agosto de 2025, este último não conhecido monocraticamente;
segundo
, a inadequação da via eleita, por entender tratar-se de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso de apelação já interposto; e,
terceiro
, a inexistência, no mérito, de flagrante ilegalidade, uma vez que, segundo o órgão ministerial, tanto a sentença condenatória quanto a decisão que manteve a custódia cautelar estariam devidamente fundamentadas.

É o relatório.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO.

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, faz-se necessário enfrentar as preliminares suscitadas pela Procuradoria de Justiça, relativas ao não conhecimento do habeas corpus.

A primeira diz respeito à existência de impetrações anteriores com supostos pedidos idênticos.

Quanto às impetrações anteriores mencionadas pela Procuradoria de Justiça, observa-se que o
HC nº 0811141-45.2025.8.14.0000
tinha objeto diverso do presente writ, pois buscava, à época, a suspensão da audiência de instrução

e julgamento então designada para
30/07/2025
, bem como a realização de perícia complementar sobre a prova digital, com a finalidade de assegurar a observância da cadeia de custódia. Registre-se, inclusive, que a classe processual daquele feito, no PJe, foi posteriormente alterada de
habeas corpus
para
petição criminal
.

O
HC nº 0811378-79.2025.8.14.0000
, por sua vez, não foi conhecido, sendo extinto justamente por possuir o mesmo objeto do habeas corpus anteriormente mencionado, consistente na suspensão da audiência de instrução designada pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
e no requerimento da mesma perícia complementar.

Já no
HC nº 0817491-49.2025.8.14.0000
, em breve síntese, o impetrante pleiteou a suspensão da ação penal nº
0800484-05.2025.8.14.0401
, a oitiva do perito responsável pela extração dos dados da prova digital, autorização para realização de perícia independente, o reconhecimento da nulidade das provas digitais e dos atos processuais delas decorrentes, bem como o trancamento da ação penal.

Assim, verifico que o presente writ possui objeto próprio e situação fática superveniente relevante: a prolação da sentença condenatória em 4 de setembro de 2025 e a negativa do direito de recorrer em liberdade, circunstâncias que inauguram novo título judicial de manutenção da custódia e exigem exame cautelar atualizado.

A questão a ser respondida neste habeas corpus não se confunde com aquelas examinadas em impetrações anteriores. Não há, portanto, mera reiteração abusiva capaz de impedir, por si só, o conhecimento parcial da impetração.

A segunda preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça refere-se à inadequação da via eleita, diante da existência de recurso de apelação já interposto.

É certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, notadamente quando a pretensão envolve reexame amplo da condenação, valoração de provas, dosimetria da pena ou análise de nulidades processuais que demandem cognição aprofundada. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ARTIGOS 157 , I E II, E 159 , § 3º , DO CÓDIGO PENAL . PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2. In casu, o paciente, após parcial provimento do Tribunal de origem, foi condenado definitivamente, com trânsito em julgado, à pena de 35 (trinta e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157 , I e II, e 159 , § 3º , do Código Penal . 3.
O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
. [...] (STF - HC: 246267 SP, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

Todavia,
a existência de apelação criminal não impede o exame de habeas corpus quando a impetração possui objeto autônomo e versa diretamente sobre a legalidade atual da prisão cautelar.
A apelação discutirá, em profundidade, a condenação, a suficiência probatória, a dosimetria e eventuais nulidades.
O presente
writ
, na parte cognoscível, discute a liberdade de locomoção do paciente e a subsistência dos requisitos cautelares da prisão preventiva antes do trânsito em julgado.

Com essa delimitação,
conheço parcialmente do habeas corpus
, exclusivamente quanto à alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Por outro lado,
não conheço
da impetração na parte em que pretende o trancamento total da ação penal, o trancamento parcial da imputação de organização criminosa, o reexame da suficiência probatória, a análise aprofundada da prova digital, da cadeia de custódia, da prova oral, de eventual nulidade da audiência de instrução ou da dosimetria da pena. Tais temas se confundem com o mérito da ação penal e com capítulos próprios da sentença condenatória, devendo ser apreciados no recurso de apelação já interposto.

Passo, portanto, ao exame do mérito, limitado à legalidade da prisão preventiva.

1.

DO MÉRITO

Ao analisar o feito, entendo que a ordem não merece concessão.

O paciente foi preso preventivamente durante o curso da instrução processual. Ao proferir sentença condenatória, o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva. A sentença condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.

A questão central consiste em saber se a fundamentação da custódia, após a sentença condenatória recorrível, satisfaz a exigência constitucional e legal de motivação concreta, atual e individualizada.

A prisão mantida após sentença condenatória ainda ostenta natureza cautelar enquanto inexistente trânsito em julgado. Por isso, não pode ser tratada como prisão-pena, exigindo fundamentação idônea, concreta e vinculada aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outro lado, também é firme a orientação de que, persistindo os motivos da prisão preventiva, o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não tem, automaticamente, direito de recorrer em liberdade:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a prisão preventiva do agravante já tenha sido apreciada no âmbito do HC n. 722 .419/MG, a prolação de sentença condenatória trouxe novo fundamento à custódia cautelar, de modo que o exame do novo título prisional é possível no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 2
.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Justificada, pois, a manutenção da medida extrema, a uma porque remanescem os motivos da custódia cautelar validados pelo STJ e, a duas, porque o agravante passou toda a instrução acautelado, com base em decreto preventivo referendado por esta Corte, de modo que inadmissível que se livre solto após a prolação de sentença condenatória.
Precedentes. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 177179 MG 2023/0033705-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

No caso concreto, a superveniência da sentença condenatória substitui o decreto preventivo originário como título judicial atual da custódia. Assim, o controle que ora se exerce não recai mais, de forma isolada, sobre os fundamentos originários da prisão preventiva, mas sobre a manutenção da custódia no momento presente, após condenação recorrível e negativa expressa do direito de apelar em liberdade.

A defesa sustenta que a imputação estaria fundada exclusivamente em cadastro extraído de aparelho celular pertencente a terceiro. Todavia, a sentença condenatória, após a instrução processual, registrou a procedência da pretensão punitiva estatal e condenou o paciente pela prática do delito de organização criminosa, fazendo referência ao conjunto probatório produzido nos autos.

Além disso, a sentença consignou a existência de confissão qualificada do paciente, ao registrar que ele admitiu ter “vestido a camisa” do Comando Vermelho, embora tenha apresentado justificativa para tanto (supostas ameaças para se vincular à facção).

Esse dado é relevante para o exame cautelar. Sem antecipar juízo sobre o acerto ou desacerto da condenação, matéria própria da apelação, verifica-se que a sentença não se apoiou exclusivamente no cadastro extraído de aparelho celular de terceiro, como sustentado pela defesa em relação ao decreto prisional originário. Houve encerramento da instrução processual, valoração judicial da prova oral, documental e pericial e juízo condenatório acerca da autoria e materialidade.

A discussão sobre a suficiência desse conjunto probatório, a autenticidade da prova digital, a alegada quebra da cadeia de custódia, a ausência de diligências investigativas autônomas e a extensão da responsabilidade penal do paciente demanda análise aprofundada de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Quanto ao
periculum libertatis,
a sentença condenatória registrou que o paciente foi condenado por integrar a organização criminosa Comando Vermelho, com incidência das majorantes previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013. Também foram apontados antecedentes criminais com condenação transitada em julgado, valorados como maus antecedentes.

Embora a fundamentação da negativa do direito de recorrer em liberdade seja sucinta, ela deve ser lida em conjunto com o contexto processual já consolidado pela sentença: condenação a pena elevada, fixação de regime inicial fechado, permanência do paciente preso durante a instrução, reconhecimento judicial de integração a organização criminosa armada, com participação de adolescente e conexão com outras organizações criminosas, além da valoração de antecedentes.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a manutenção da prisão preventiva quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciem risco à ordem pública, especialmente em hipóteses de atuação em organização criminosa, quando demonstrada a necessidade de cessação ou contenção da atividade criminosa estruturada. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO; DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 121, § 2ª, I E IV, DO CÓDIGO PENAL; 2º, § 2º, DA LEI Nº 12 .850/2013 E 33 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR . PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA . IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper atividades de organização criminosa.
Precedentes:[..] Agravo interno DESPROVIDO . (STF - HC: 00000000000000270740 RO - RONDÔNIA, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-05-2026 PUBLIC 13-05-2026)

Nesse cenário, a pena elevada (17 anos e 6 meses de reclusão, além da multa), o regime fechado, a natureza concreta da imputação reconhecida em sentença, a permanência da custódia durante toda a instrução e os antecedentes registrados constituem base cautelar suficiente, neste momento processual, para afastar a alegação de flagrante ilegalidade.

Quanto à alegação de nulidade do título prisional por suposta utilização de fundamentação padronizada ou coletiva, entendo que a defesa está equivocada
.
O fato de o Juízo de primeiro grau empregar premissas narrativas semelhantes em processos distintos que envolvem a mesma organização criminosa (Comando Vermelho) e que decorrem da mesma fonte de prova digital (dados do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo) não macula a idoneidade da decisão
.
A aparente similaridade de fundamentação justifica-se pelo fato de os corréus integrarem o mesmo núcleo estrutural investigado pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC)
.
No que tange ao paciente
Andrei Santos da Conceição
, o Juízo de origem procedeu ao cotejo de sua situação jurídica específica, vinculando a necessidade de sua segregação aos seus maus antecedentes consolidados
e à gravidade concreta de ostentar ficha cadastral ativa em organização criminosa armada
, inexistindo a alegada fundamentação genérica.

Também não há como acolher, nesta via, a alegação de excesso de prazo. Conforme Súmula 52 do STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

A instrução foi encerrada, a sentença condenatória foi proferida em 04 de setembro de 2025, sendo interposta apelação em 14 de outubro de 2025, com fulcro no art. 600, §4º do CPP. Eventual demora superveniente na tramitação recursal poderá ser analisada em sede própria, se demonstrada situação concreta de desídia ou demora irrazoável imputável ao Estado, o que não se verifica, de plano, nos documentos ora examinados.

Assim, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, a ordem deve ser denegada na parte conhecida.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM,
mantendo a prisão preventiva de
ANDREI SANTOS DA CONCEIÇÃO.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026